Tribunal: TJDFT
Processo: 0715698-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715698-33.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por VOTORANTIM CIMENTOS S.A. contra a decisão de ID 153841736, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 0735240-91.2020.8.07.0016, movida em face do DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: [...] Em atenção à resposta do perito de ID 147288509, observa-se que tramitam neste Juízo, além do presente feito, mais dois Embargos à Execução opostos pela empresa Vontorantim Cimentos S.A, sob os números 0718190-05.2017.8.07.0001 e 0715475-03.2021.8.07.0016. Verifica-se dos autos no 0718190-05.2017.8.07.0001 que já houve perícia completa e demais esclarecimentos sobre o tema discutido em todos os três Embargos, que é a controvérsia sobre a caracterização ou não do material utilizado na fabricação de cimento como insumo, a fim de se definir a possibilidade de tributação. Portanto, em atenção à celeridade e economia processual, entendo que é desnecessária a realização de nova perícia nos demais feitos, pois tratam sobre o mesmo tema, e revogo a decisão de ID 145321839. Intime-se o perito da liberação do encargo. Determino a juntada da perícia e demais esclarecimentos constantes nos autos no 0718190-05.2017.8.07.0001 aos Embargos de no 0735240-91.2020.8.07.0016 e de no 0715475-03.2021.8.07.0016, bem como, promova a Secretaria a associação dos feitos para tramitação conjunta, que serão decididos em uma única sentença. [...] Nas razões recursais, a agravante assevera que, em que pese os 3 (três) Embargos à Execução Fiscal tratarem do suposto creditamento indevido de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS e do suposto não recolhimento do Diferencial de Alíquotas, abarcam mercadorias diferentes, demandando uma análise individualizada. Consigna que: [...] Fora esse ponto, os três Embargos à Execução Fiscal contêm uma alta carga de complexidade. Com efeito, a discussão não se limita ao mérito da reclassificação fiscal das mercadorias envolvidas entre insumos ou bens de uso e consumo. Há outras alegações paralelas tão importantes quanto que afetam integralmente ou parcialmente o crédito tributário. No caso dos Embargos à Execução Fiscal no 0715475-03.2021.8.07.0016, discute-se: (i) incompetência do juízo para processar e julgar débitos acessórios contidos nas CDAs 000008112193 e 000008112207; (ii) nulidade das respectivas CDAs ante vícios no título executivo; (iii) inexigibilidade do crédito tributário ante a pendência de julgamento do Processo Administrativo no 0040-003253/2015; (iv) necessidade de observância das decisões já proferidas na esfera administrativa, as quais afastaram a cobrança sobre determinadas mercadorias; (v) prescrição da Execução Fiscal, haja vista o transcurso de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento do processo; (vi) não incidência do ICMS nas operações com coque de petróleo e combustíveis utilizados no processo de industrialização; (vii) não incidência do Diferencial de Alíquotas do imposto face a ausência de Lei Complementar; (viii) descabimento da multa por descumprimento de obrigação acessória; (ix) desproporcionalidade da multa aplicada; e (x) ilegalidade dos critérios de atualização monetária e dos juros por superarem o patamar da Taxa Selic. Já no caso dos Embargos à Execução Fiscal no 0735240-91.2020.8.07.0016, discute-se: (i) nulidade das respectivas CDAs ante vícios no título executivo; (ii) não incidência do ICMS nas operações com coque de petróleo e combustíveis utilizados no processo de industrialização; (iii) desnecessidade de recolhimento de valores a título de ICMS advindo de estorno de créditos, face a ausência de prejuízo ao Erário com os ajustes feitos na escrituração contábil da empresa; (iv) descabimento da multa por descumprimento de obrigação acessória; (v) desproporcionalidade das multas aplicadas, notadamente aquela arbitrada no percentual de 200%. Tamanhas alegações escapam do escopo dos Embargos à Execução Fiscal no 0718190-05.2017.8.07.0001. Trata-se de matérias específicas e voltadas ao contexto fático das infrações objeto dos respectivos Processos Administrativos que originaram o feito executivo. Há questionamentos extremamente singulares que foram invocados nos Embargos à Execução Fiscal no 0715475-03.2021.8.07.0016 e 0735240-91.2020.8.07.0016, que merecem uma análise acurada e pontual. Por outro lado, também há questões levantadas apenas nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0718190-05.2017.8.07.0001, tais como, por exemplo, a decadência do crédito tributário, à luz da regra contida no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional, que são alheias ao objeto dos Embargos à Execução Fiscal no 0715475-03.2021.8.07.0016 e 0735240-91.2020.8.07.0016. [...] Diante disso, sustenta não ser possível utilizar a prova pericial realizada em um deles nos demais nem julgar os feitos de forma conjunta, sob pena de tornar a tramitação de todos onerosa e morosa. Alega, ainda, ter o direito de produzir prova pericial em cada um dos processos e que se dispõe a arcar com tais custos. A agravante afirma, assim, ter demonstrado o fumus boni iuris. Quanto ao perigo da demora, argumenta que “[...] se sujeitará aos termos da r. decisão agravada, o que implica violação ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal”. Assim, requer, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, “[...] de modo a afastar a determinação de prova emprestada, bem como a reunião dos três feitos para sentença única”, ou, subsidiariamente, para que seja determinada a produção de nova perícia que abarque os 3 (três) Embargos à Execução Fiscal. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida dos pedidos de afastamento da determinação de utilização da prova pericial produzida em 1 (um) dos Embargos à Execução Fiscal movidos pela agravante nos demais e de julgamento conjunto dos feitos. Tenho, entretanto, que o exame da controvérsia demanda maior aprofundamento da causa, notadamente da argumentação no sentido de que, por serem distintas, as mercadorias abarcadas por cada um dos Embargos à Execução demandariam perícias específicas. E, como é sabido, em sede de cognição sumária e instrumental, tal medida se revela inadmissível. Diante desse cenário, não se faz possível aferir, nesta fase inicial, a probabilidade do direito alegado pela agravante, razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. A Secretaria deverá, ainda, associar os Agravos de Instrumento n. 0715698-33.2023.8.07.0000, 0715683-64.2023.8.07.0000 e 0715706-10.2023.8.07.0000, interpostos em face dos supracitados Embargos à Execução Fiscal, para tramitação conjunta. Publique-se. Brasília, 3 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator